Tribunal: TJES
Processo: 0000636-96.2022.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000636-96.2022.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGUINALDO DE SOUZA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000636-96.2022.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGUINALDO DE SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA.
1.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE FUNDADA EM ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
3.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO. 4.
RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena total de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa. No recurso, a defesa pleiteia a redução das penas aplicadas e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a pena foi corretamente dosada e avaliar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade do réu foi fundamentada no fato de ter efetuado disparo de arma de fogo em via pública após o crime para intimidar a vítima. No entanto, o emprego de grave ameaça é elementar do crime de roubo, e o uso de arma de fogo já configura causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo vedada a dupla valoração do mesmo fato para majorar a pena-base. Pena-base reduzida ao mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, corretamente foi aplicada a majorante do emprego de arma de fogo, resultando na pena final de 6 anos e 8 meses de reclusão para o crime de roubo, que somada à pena pelo delito de corrupção de menor totaliza a reprimenda em 7 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

O pedido de revogação da prisão preventiva resta prejudicado pela soltura do réu no julgamento do Habeas Corpus nº 230466 MC/ES, pelo E. Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade do réu na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos do tipo penal e suas causas de aumento.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30/09/2022; STJ, Súmula 231, 3ª Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000636-96.2022.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGUINALDO DE SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AGUINALDO DE SOUZA CRUZ
,
em face d
a sentença de
97/101
, da Vara Ún
ica
de
Montanha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á
-lo, pel
a prática
do s crime s de fin i d o s
no artigo 157, §2º inciso II, e §2º-A, inciso I do Código Penal e
no
artigo 244-B do E
statuto da Criança e do Adolescente
, ao cumprimento da pena de 07 anos e 8 meses de reclusão e
a
o pagamento de 50
(cinquenta)
dias multa, regime
inicial
semiaberto.

Narra a denúncia que, por volta das
21
h
25
min
d
o dia
15
de
dez
embro de 20
22
, na
Av. Antonio Paulino
,
no Centro d
a cidade de
Montanha
, o
apelante,
em comunhão de vontades com um menor de idade,
teria subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, uma carteira com documentos e a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), pertencentes a vítima Marconi da Silva Brito.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de
fls. 111/115
, a defesa postula a reforma da sentença, a fim de que sejam redimensionadas as penas aplicadas, bem como, revista a prisão preventiva mantida no édito recorrido, porquanto incompatível com o modal de cumprimento fixado na condenação.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº

12195788
,
pela negativa de provimento ao recurso.

O
Ministério Público de segundo grau,
em
brilhante
parecer subscrito pel
o

Eminente
Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
, também
posiciona-se
pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal
que, vale repisar, não discute materialidade e autoria do fato criminoso, centrando-se nos critérios empregados para a fixação da reprimenda.

A
pena-base do crime de corrupção de menor foi fixada no minimo legal,
quantum que foi tornado defintivo. Assim,
não enseja
nenhuma
análise
em sede recursal
.

Em relação ao crime de roubo, observo que a pena-base foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses
de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, mediante a valoração negativa do vetor relacionado à culpabilidade, que seria “agravada pelo disparo de arma de fogo em via pública (logo após o crime) para intimidar ainda mais a vítima”.

No ponto, realço que na esteira de entendimento jurisprudencial assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

O emprego de grave ameaça constitui elementar do crime de roubo, previsto no artigo 157, do Código Penal, ao passo que o emprego de arma de fogo reveste a hipótese de incidência da causa de aumento de pena a que alude o §2º-A,
inciso I, do mesmo preceptivo, no qual se encontra incurso o apelante.

Desta forma, por constituir circunstância própria do tipo, é de rigor seja afastada a negativação e reduzida a pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria da pena,
embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea,
não é devido o abatimento respectivo na pena em razão do entendimento plasmado no Enunciado nº 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que que impede a redução da pena em patamar aquém do mínimo legal em decorrência da incidência de circunstâncias atenuantes
(STJ, Súmula 231, 3ª Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

P
or fim, na fase final da dosimetria, a despeito de ter reconhecido duas causas de aumento de pena, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fez incidir apenas a segunda majorante, em patamar legal invariável de 2/3 (dois terços), elevando a pena, validamente, para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A pena de multa fica estabelecida em
16 (dezesseis) dias-multa.

Em cúmulo material, as penas totalizam 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Prejudicado o pedido de reanálise da prisão preventiva, considerando que o réu foi posto em liberdade por ordem do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 230466 MC/ES.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para, na forma da fundamentação supra, reajustar os critérios estabelecidos para a fixação da pena do crime de roubo majorado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)